Tribunal: TJMT
Processo: 1016922-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016922-14.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - CPF: 151.876.887-31 (ADVOGADO), GESLAINE DE PAULA SOUZA - CPF: 117.426.887-56 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL - CPF: 151.876.887-31 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO DE HABEAS CORPUS SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO (OPERAÇÃO
MINERVA
). PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE. FILHO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ JULGADOS. EXTINÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SUPERVENIENTE. PRISÃO DO GENITOR. INCOMPATIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL ATUALIZADO. HISTÓRICO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR DEZ MESES. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada e cumprida no âmbito da Operação
Minerva
, pela suposta prática dos crimes de integração a organização criminosa (Comando Vermelho), tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de prisão domiciliar fundado na maternidade e na imprescindibilidade aos cuidados de filho com TEA, bem como a aplicação do princípio da isonomia em relação a corré beneficiada, caracterizam reiteração de pedidos cujos acórdãos anteriores já transitaram em julgado; (ii) verificar se a superveniente prisão do genitor da criança constitui fato novo idôneo a justificar a concessão do benefício da custódia domiciliar na via sumária do remédio heroico; (iii) avaliar a subsistência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva frente ao histórico de evasão da paciente e à gravidade concreta das condutas imputadas.

III. Razões de decidir

3. Configura inadmissível reiteração de pedidos a rediscussão de teses e argumentos fáticos referentes à imprescindibilidade materna em decorrência do diagnóstico de TEA do menor e ao pleito de extensão de benefício concedido a corré que já foram objeto de apreciação e julgamento definitivo por esta c. Câmara Criminal em sede de
habeas corpus
anteriores, operando-se o óbice da coisa julgada na extensão reiterada do
writ
.

4.
Embora a superveniente prisão do genitor da criança configure, em tese, fato objetivo inédito, a via estreita do
habeas corpus
, de cognição sumária, não comporta dilação probatória apta a avaliar o impacto atualizado do ocorrido sobre o núcleo familiar ou a demonstrar de plano o alegado constrangimento ilegal, cabendo ao d. juízo natural da causa a análise aprofundada da matéria mediante os instrumentos técnicos adequados, tais como o estudo psicossocial.

5. O extenso período em que a paciente permaneceu foragida do distrito da culpa (aproximadamente dez meses) demonstra o intento deliberado de se furtar à persecução penal e enfraquece a imprescindibilidade absoluta dos cuidados maternos, uma vez evidenciado que, durante o considerável lapso de evasão, o menor portador de necessidades especiais restou assistido por terceiros e por rede de suporte familiar.

6. Mostra-se inviável a concessão da custódia domiciliar ante a higidez e contemporaneidade dos fundamentos do decreto preventivo, calcado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante do destacado e profissionalizado papel da paciente no núcleo financeiro de organização criminosa de alta periculosidade, operando movimentações superiores a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), circunstâncias excepcionais que justificam a manutenção da medida cautelar extrema.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:

“1. Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
que veicule mera reiteração de fundamentos já decididos em julgados anteriores e acobertados pela coisa julgada fática. 2. A alegação de fato novo consistente na alteração da guarda fática ou prisão do genitor exige dilação probatória profunda e análise das reais condições da criança pelo d. juízo singular, restando inviabilizada a concessão automática de prisão domiciliar na via estreita do
writ
, máxime quando o histórico de evasão da paciente demonstra que o menor permaneceu assistido por terceiros e que subsistem hígidos os pressupostos da segregação preventiva.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 318, 318-A e 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei n. 9.613/1998, art. 1o; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 857.579/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023; STJ, HC 550.511/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1016922-14.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr.
WANDERSON VIANA FERNANDES VITAL

PACIENTE:

GESLAINE DE PAULA SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado em prol da paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, relacionado à apuração de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1o da Lei n. 9.613/1998
e
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Dessume-se dos autos que o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
da paciente em
05/05/2025
,

no âmbito da Operação
Minerva
, em razão da suposta prática dos delitos supramencionados, especificamente por ter permitido o uso de suas contas bancárias para movimentação de recursos ilícitos, de forma a configurar a prática do delito de lavagem de dinheiro em benefício da organização criminosa Comando Vermelho.

Pleiteada a substituição do encarceramento pela
custódia domiciliar
, a pretensão ressaiu
indeferida
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, argumentando que é genitora do menor
A. S. G. N.
, atualmente com 05 (cinco) anos de idade, diagnosticado como portador do Transtorno do Espectro Autista, sendo ela a
única responsável por seus cuidados
, ensejo em que o d. causídico destaca o
agravamento da vulnerabilidade infantil
após a prisão do genitor, em
16/04/2026
.

Adicionalmente, defende o signatário desta ordem a necessidade de se observar o
princípio da isonomia
, dada a substituição, na origem, da prisão preventiva de
Liliana Cristina Bueno Serpa
por prisão domiciliar.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

substituída
a prisão preventiva da paciente pelo recolhimento cautelar em domicílio e,
subsidiariamente
, pela aplicação de providências acautelatórias diversas do encarceramento.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, com a
revogação
da prisão preventiva ou,
alternativamente
, a concessão de
prisão domiciliar
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 361856857 e ss.

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, o pedido liminar ressaiu
indeferido
pelo d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, consoante se vê da decisão de ID 361875867.

Com a redistribuição do feito a este subscritor, pelo critério da
prevenção
, foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora (ID 362114882), as quais foram prestadas por meio do ID 363021913.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 364867373).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO —
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato ser imperiosa a
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
, exclusivamente no tocante à pretensão de demonstrar que a paciente faria jus à concessão de
prisão domiciliar
, com base no art. 318-A do CPP, inclusive por força do
princípio da isonomia
, observada a concessão da benesse à corré
Liliana Cristina Bueno Serpa
, por se tratar de questão que já foi objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Nesse ensejo, relembro que, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado, em prol de

GESLAINE DE PAULA SOUZA
, com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1022309-44.2025.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
27/08/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando à concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão se cinge à análise da adequação da prisão domiciliar ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, a qual se encontra presente in casu, em vista das circunstâncias dos delitos e resguardado o melhor interesse da criança, por se tratar de paciente foragida e com vínculo ativo com organização criminosa, em cujo interesse a beneficiária do writ movimentou expressivos valores, tendo recebido, em uma ocasião, o total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A prisão domiciliar não é concedida automaticamente a mulheres com crianças de idade inferior a 12 (doze) anos, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso e resguardado o melhor interesse da criança
”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 318 e 647.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 550.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 25/03/2020”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
16/09/2025
.

Posteriormente, foi impetrado, em prol da paciente, o
Habeas Corpus
n. 1047158-80.2025.8.11.0000, em que se
reiteraram
as teses outrora formuladas, somadas, então, ao pleito de aplicação do
princípio da isonomia
. O
writ
foi julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
10/02/2026
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
extinguiu parcialmente o
writ
sem resolução meritória
, e, na extensão admitida,
denegou a ordem.

Para ilustrar, transcrevo a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM FACE DE COISA JULGADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS INÉDITAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro (Operação Minerva).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em análise: (i) saber se o pedido de prisão domiciliar fundado na maternidade configura reiteração de pleito anterior já julgado por esta eg. Corte de Justiça; (ii) verificar se existe identidade fático-processual que autorize a extensão do benefício da prisão domiciliar concedido à corré, nos termos do art. 580 do CPP.

III. Razões de decidir

3. Em primeiro lugar,
verifica-se que o pedido de prisão domiciliar já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça em habeas corpus anteriormente impetrado, cujo acórdão já transitou em julgado, de forma que, à míngua de fatos novos justificadoras da reanálise da matéria, revela-se de rigor a extinção parcial do writ, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada
.

4.
Quanto ao pleito de extensão de benefício concedido à codenunciada, a aplicação do art. 580 do CPP exige a demonstração de absoluta identidade fático-processual entre os agentes, o que não se verifica in casu; além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a apreciação de pedido de extensão compete exclusivamente ao d. juízo prolator da decisão originária
.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de habeas corpus parcialmente extinta sem exame do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:

“1. A reiteração de pedido em sede de habeas corpus, sem a demonstração de fatos novos, impede a admissão do remédio heroico neste ponto, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP reclama a identidade de situações fático-processuais, não sendo aplicável quando a paciente se distingue da corré beneficiada por circunstâncias personalíssimas.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 318-A e 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 9.613/1998, art. 1o; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 857.579/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
05/03/2026
.

Por sua vez, no presente
habeas corpus
, o d. impetrante
reitera
, em substância, os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados por esta c. Câmara, acrescentando, como
elemento diferenciador
, a alegação de
fato novo
consistente na prisão do genitor da criança, ocorrida em
16/04/2026 —
o que será apreciado adiante, observados os contornos do caso e a legislação aplicável.

Lado outro, é inafastável a conclusão de que, quanto à tese de
imprescindibilidade materna em razão do TEA do filho menor
e ao pedido de
extensão do benefício da corré
, cuida-se de
matérias já examinadas e decididas
, sem que o impetrante tenha apresentado argumentação jurídica ou fática nova capaz de alterar a
ratio decidendi
dos acórdãos anteriores.

E, como se sabe, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus
, sem a demonstração de
fatos novos
justificadores da reanálise da matéria,
impede a admissão do remédio heroico
, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
.

Esclareço, nesse tocante, que a juntada de novos documentos médicos ou relatórios terapêuticos referentes à criança, por si só, não tem o condão de alterar o substrato jurídico do julgamento anterior, que reconheceu a excepcionalidade da situação com base em elementos que permanecem inalterados.

Dessa forma, na extensão em que o presente
habeas corpus
reitera pedidos já apreciados e decididos por esta egrégia Câmara Criminal, impõe-se a
extinção sem resolução meritória
, nos termos do entendimento consolidado desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores
, sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, em
05/05/2025
,
decretou a prisão preventiva
de
GESLAINE DE PAULA SOUZA
, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1o da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2o da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Cumpre esclarecer que, a princípio, a i. defesa formulou pedido de
prisão domiciliar
no interesse da paciente, o qual ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
05/08/2025
,

nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]

verifica-se que
GESLAINE DE PAULA exerce papel de destaque na engrenagem financeira da organização criminosa denominada Comando Vermelho, atuando de forma direta na prática de lavagem de capitais
. Sua participação, ainda que em tese, consubstancia-se no fornecimento de dados bancários de sua titularidade, com o intuito de permitir a movimentação de valores oriundos do tráfico ilícito de entorpecentes, objetivando, assim, obstruir a identificação da origem criminosa dos recursos.

Cumpre salientar que
a referida investigada não foi localizada por ocasião do cumprimento dos mandados judiciais, conforme consignado no relatório de diligência de no 193107179, tampouco apresentou-se de forma espontânea às autoridades competentes, razão pela qual é considerada foragida
.
A condição de GESLAINE, atualmente em local incerto e não sabido, evidencia de forma concreta o risco à efetiva aplicação da lei penal, revelando a intenção deliberada de se furtar à persecução penal
.

Assim,
diante do modus operandi ventilado nos autos, se conclui que encontrar, em liberdade, os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa.

Além disso, adverte-se ainda, que,
a prisão cautelar se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, ao passo que imprescindível ao bom andamento das investigações e possível ação penal, assegurando a coleta de provas e a integridade física e psíquica de eventuais vítimas e testemunhas, cujos documentos pessoais, endereço e telefone são de cabal conhecimento da representada.

Destarte,
não há elementos mínimos que indiquem a imprescindibilidade das representadas aos cuidados dos filhos menores de idade, notadamente à vista de outras pessoas ou familiares que já estejam cuidando das crianças e adolescentes
.

Não bastasse,
a gravidade concreta dos fatos e o envolvimento das autuadas em organização criminosa voltada para a prática de reiterados crimes de tráfico de drogas, os quais, muito das vezes contam com ajudas de crianças e adolescentes, desautorizam e torna temerosa a concessão da benesse
.

Portanto,
presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, o pleito pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar comporta indeferimento
”.

(ID 203358017 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Consoante exposto alhures, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1022309-44.2025.8.11.0000, esta eg. Corte de Justiça reputou
idôneos
os fundamentos então lançados pelo d. juízo singular, reconhecendo a existência de
situação excepcionalíssima
— a periculosidade concreta da agente, evidenciada por seu papel de destaque em organização criminosa e sua condição de foragida — a justificar a manutenção da custódia.

Posteriormente, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1047158-80.2025.8.11.0000, esta eg. Corte de Justiça reconheceu a
inexistência de similitude fático-processual
, nos termos do art. 580 do CPP, apta a justificar a
extensão dos efeitos
da prisão domiciliar outrora concedida, pelo d. juízo
a quo
, à corré
Liliana Cristina Bueno Serpa
; oportunidade em que se assentou, ainda, que
a apreciação de pedido de extensão compete, como regra, exclusivamente ao d. juízo prolator da decisão originária.

Outrossim, colhe-se dos autos que, em
17/04/2026
, o d. juízo singular proferiu
nova decisão
por meio da qual
manteve
a custódia cautelar de
GESLAINE
, vindo a determinar a realização de
estudo social
, consoante se vê do ID 361856875.

Delineadas essas circunstâncias, no caso em tela, passa-se ao exame da única matéria que se mostra admissível no presente
writ
: a alegação de
fato novo
superveniente consistente na
prisão do genitor
Ivonei Faria Gomes
, ocorrida em
16/04/2026
, e seus reflexos sobre a situação da criança que, conforme documentado nos autos, possui diagnóstico relacionado ao Transtorno do Espectro Autista.

Além disso, deve-se considerar que, quando do julgamento dos dois
habeas corpus
anteriores, a paciente se encontrava
foragida
; todavia, infere-se dos autos que, em
24/03/2026
, finalmente se efetivou o
cumprimento do mandado de prisão
outrora expedido em seu desfavor (
05/05/2025
).

Reconhece-se, desde logo, que a prisão do genitor constitui, com efeito,
fato objetivo e superveniente
em relação a todos os julgamentos anteriores proferidos por esta c. Câmara, sendo, portanto, matéria que
não se confunde com a reiteração de pedidos já apreciados
.

Contudo, o reconhecimento da novidade fática não implica, automaticamente, a procedência da pretensão deduzida. É necessário verificar se, na via estreita e de cognição necessariamente sumária do
habeas corpus
, os elementos constantes da impetração são
suficientes
para demonstrar, de forma
inequívoca
, a existência de
constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

E a resposta, neste momento processual, é
negativa
, pelas razões que se passa a expor.

Em primeiro lugar, deve-se rememorar que o
habeas corpus
é remédio constitucional de
cognição sumária
, vocacionado à tutela do direito de locomoção quando a ilegalidade ou o abuso de poder se mostram
evidentes
,
flagrantes
e
demonstráveis de plano
, a partir dos elementos que instruem a própria impetração.
Não se presta
, portanto, à
dilação probatória
, à
instrução processual ampla
nem à
análise aprofundada de questões fáticas controvertidas que demandem produção de provas
.

Fixadas essas premissas, a situação ora apresentada pelo d. impetrante — consistente na alegação de que a prisão do genitor teria agravado a vulnerabilidade da criança com TEA, tornando a presença materna ainda mais imprescindível — é matéria que, por sua própria natureza, exige
verificação fática cuidadosa e aprofundada
,
incompatível
com os limites cognitivos desta via mandamental.

Com efeito, para que se pudesse acolher a pretensão defensiva com base no fato novo alegado, seria necessário verificar, entre outras questões: as reais condições em que se encontra a criança após a prisão do genitor; a efetiva capacidade ou incapacidade da atual cuidadora de prover os cuidados necessários; a situação financeira do núcleo familiar e as possibilidades de suporte por outros familiares; o impacto concreto e atual da ausência de ambos os pais sobre o desenvolvimento da criança; e, sobretudo, se a presença específica da genitora — e não de qualquer outro cuidador habilitado — é indispensável para a continuidade do tratamento terapêutico do menor.

Nenhuma
dessas questões pode ser adequadamente respondida com base nos documentos que instruem a presente impetração, os quais, em sua maioria, são
anteriores à prisão do genitor e não retratam a situação atual da criança
.

Além disso, o estudo psicossocial inicialmente determinado pelo d. juízo de origem (
10/03/2026
), que seria o instrumento adequado para a verificação dessas circunstâncias, restou
frustrado
em razão da ausência da criança na residência durante a visita técnica realizada (
16/03/2026
) e do não comparecimento da responsável temporária (
Andrea Cristina Soares
) ao atendimento previamente agendado, circunstâncias que
inviabilizaram
a conclusão integral do trabalho técnico (ID 363021913).

Não se ignora que a frustração do estudo psicossocial não pode ser imputada, sem mais, à paciente ou à sua rede familiar como conduta deliberada de obstrução. Contudo, o fato é que, neste momento, o d. juízo natural da causa
não dispõe de elementos técnicos suficientes para avaliar, com a profundidade necessária, a real situação da criança e a efetiva imprescindibilidade da presença materna
.

Em segundo lugar, e de maneira alinhada a esses fundamentos, o fato novo alegado — a prisão do genitor em
16/04/2026
— é matéria que deve ser submetida, com a urgência que o caso requer, ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, perante o qual a defesa poderá apresentar todos os
elementos probatórios pertinentes
, requerer a realização de
novo estudo psicossocial atualizado
e exercer plenamente o
contraditório
e a
ampla defesa
.

Em terceiro lugar, outro aspecto que merece exame detido e que se revela de especial relevância para a compreensão integral do caso diz respeito ao
extenso período em que a paciente permaneceu em situação de evasão
, após a decretação de sua prisão preventiva.

Como visto, afinal, a prisão preventiva de
GESLAINE
foi decretada em
05/05/2025
; todavia, naquela época, os agentes encarregados do cumprimento do mandado
não lograram localizá-la em sua residência
. A partir de então, e até sua efetiva captura no Estado do Espírito Santo em
24/03/2026
, a paciente
permaneceu em paradeiro incerto ou não sabido por aproximadamente dez meses
— período durante o qual, registre-se, formulou, por intermédio de seus advogados, sucessivos pedidos de revogação e substituição da prisão preventiva perante o juízo de origem, o que demonstra,
a priori
, sua plena ciência acerca da existência do mandado de prisão em seu desfavor.

Esse dado factual, longe de constituir mero elemento histórico do processo, projeta
consequências jurídicas concretas e relevantes
sobre a pretensão ora deduzida. Em especial, o que se extrai dos autos é que, durante os aproximadamente
dez meses
em que a paciente permaneceu
foragida
, o menor
A. de S. G. N.
, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista,
esteve necessariamente sob os cuidados de terceiros
.

Esses elementos, tomados em conjunto, demonstram que
o menor dispunha de alguma estrutura de cuidados durante o período de evasão materna
, o que
fragiliza
, de forma objetiva, a tese de que a presença da genitora seria
absolutamente indispensável e insubstituível para a continuidade do tratamento terapêutico da criança
.

Com efeito, se a criança, portadora de Transtorno do Espectro Autista e com todas as necessidades especiais que essa condição impõe, pôde ser assistida por terceiros durante esse extenso período
sem que se verificasse
, ao menos nos elementos constantes da prova pré-constituída,
situação de desassistência irreparável ou colapso do tratamento terapêutico
, é razoável concluir que a rede de suporte existente, ainda que não ideal, possui alguma capacidade de prover os cuidados básicos necessários ao menor.

Por fim, não se pode desconsiderar que a prisão domiciliar, como medida cautelar substitutiva, pressupõe que o beneficiário se submeta voluntariamente às restrições impostas e colabore com os atos processuais. O
histórico de fuga da paciente
— que, mesmo ciente da existência de mandado de prisão em seu desfavor, optou por permanecer em local incerto ou não sabido por
aproximadamente dez meses
, sendo localizada apenas após esforço estatal de captura em
unidade diversa da federação
—
não oferece elementos que permitam ao Poder Judiciário depositar, neste momento, a confiança necessária para a concessão de medida que pressupõe exatamente essa colaboração
.

Esclareça-se que não se pretende, com essas considerações, estabelecer uma espécie de punição processual pela conduta de evasão, transformando o histórico de fuga em fundamento autônomo e permanente para a negativa de qualquer benefício; o que se sustenta é apenas que
o período de evasão é elemento fático relevante
que, conjugado com os demais elementos do caso,
contribui para a formação do juízo de que
, neste momento processual e na via estreita do
habeas corpus
,
não estão presentes os elementos necessários para a concessão da ordem
.

Tal constatação se reforça pelo fato de que a
prisão preventiva
da paciente se encontra lastreada em
fundamentos concretos, atuais e idôneos
que
não foram desconstituídos pela presente impetração.

Com efeito, as investigações conduzidas pela FICCO/MT e pelo GAECO/Sinop revelam que a paciente exercia
função estratégica no núcleo financeiro
da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, valendo-se da cessão de contas bancárias, pessoais e jurídicas, para a
movimentação, ocultação e dissimulação de ativos ilícitos
, conferindo-lhes aparência de licitude sob o manto da atividade de uma empresa de transportes. A gravidade concreta da ação é acentuada pela
magnitude dos valores transacionados
— com a custódia de montantes em espécie superiores a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) — e pela percepção de
vultosas contraprestações mensais
de aproximadamente R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), o que evidencia a
alta confiança
depositada pela cúpula da facção na paciente e a relevância de sua função na manutenção do poder econômico do grupo criminoso.

Este quadro fático, que esta c. Câmara Criminal já reconheceu em dois julgamentos anteriores como situação excepcionalíssima apta a afastar a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar,
permanece inalterado
. Em outras palavras, o
fato novo
suscitado pelo d. impetrante, consistente na
prisão do genitor
, não modifica em nada o grau de envolvimento da paciente com a organização criminosa, nem afasta o risco de reiteração delitiva que fundamenta a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, o
histórico de evasão da paciente
— que permaneceu em local incerto ou não sabido desde a decretação de sua prisão em maio de 2025 até sua efetiva captura em março de 2026, sendo localizada em unidade da federação diversa após esforço estatal de captura — demonstra o
descaso com o Poder Judiciário
e reforça a
necessidade da custódia cautelar
para assegurar a aplicação da lei penal.

Por todas essas razões, estou convencido, em síntese, de que a ordem deva ser
denegada
, primeiro

em razão da natureza cognitiva do
habeas corpus
, que não comporta a dilação probatória necessária para a verificação das circunstâncias fáticas alegadas como fato novo, especialmente diante da
ausência de estudo psicossocial atualizado que retrate a situação da criança após a prisão do genitor
, bem como em vista do considerável
lapso temporal em que a paciente permaneceu em local incerto ou não sabido
; em segundo lugar, em vista da necessidade de
preservação da competência do d. juízo natural da causa
, que é o órgão jurisdicional adequado para apreciar o fato novo com a amplitude e a profundidade que ele requer, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e permitindo a produção das provas necessárias à formação de um juízo de convicção seguro; e, em terceiro lugar, dada a
subsistência dos fundamentos concretos e idôneos da prisão preventiva
, consistentes na garantia da ordem pública diante do envolvimento orgânico e profissionalizado da paciente com organização criminosa de alta periculosidade, fundamentos estes que esta Câmara já reconheceu, em dois julgamentos anteriores, como situação excepcionalíssima apta a afastar a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, e que
não foram desconstituídos pela presente impetração
.

Portanto, não identificados motivos concretos e inequívocos que autorizem a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar; e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está
fadado ao insucesso
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
GESLAINE DE PAULA SOUZA
, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026